Tribunal: TJBA
Processo: 8000543-85.2015.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000543-85.2015.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s): PEDRO JOSE SOUZA DE OLIVEIRA APELADO: FRANCISCO SERGIO LIMEIRA BARRETO Advogado(s):EDIVALDO MARTINS DE ARAUJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. SÚMULA 481 DO STJ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida em sede de apelação, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, ao fundamento de ausência de comprovação da incapacidade financeira da pessoa jurídica requerente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou de forma suficiente sua incapacidade financeira para fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência, conforme dispõe a Súmula 481 do STJ e os §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC. 4. Foi determinada a complementação da prova documental por meio do despacho de ID 97458421, que exigiu a apresentação de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica dos três últimos anos, relatório de contas do registrato, extratos de todas as movimentações bancárias, balanço patrimonial, documentos de arrecadação e comprovação de gastos habituais. 5. Em resposta (ID 97746617), a parte limitou-se a afirmar que os documentos já constavam nos autos (ID 95740754), sem atender integralmente à determinação judicial. Os documentos juntados ao ID 95740754 consistem apenas em recibos de entrega de escrituração fiscal e declarações da pessoa jurídica (DEFIS) relativas aos anos de 2022 a 2024, além de informação sobre penhora no rosto de processo no valor de R$ 8.904.345,93. 6. Não foram apresentados documentos essenciais expressamente requeridos, notadamente extratos bancários, relatório do registrato e balanço patrimonial, imprescindíveis para aferição da real movimentação financeira e da capacidade econômica da pessoa jurídica. 7. A alegação de inatividade empresarial, desacompanhada de documentação financeira completa, não comprova, por si só, a inexistência de movimentação de recursos ou a incapacidade de arcar com as custas processuais. 8. A existência de dívida elevada e penhora judicial também não demonstra automaticamente hipossuficiência, sendo necessária prova concreta da incapacidade atual de pagamento. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §6º, e 99, §§2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 481; STJ, AREsp 1501805/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.09.2019, DJe 11.10.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação de nº 8000543-85.2015.8.05.0110, em que figuram como agravante GIRAU CONSTRUTORA LTDA - ME e como agravado FRANCISCO SERGIO LIMEIRA BARRETO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR (assinado eletronicamente) 05/BI-239